Tribunal: TJSP
Processo: 0006443-31.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Decisão que determina a realização de exame criminológico para apreciação do pedido de progressão de regime – Atestado de bom comportamento carcerário e boletim informativo insuficientes – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.